Tribunal: TJPA
Processo: 0004978-72.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004978-72.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA ROSANGELA CORREA DUARTE, JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, SIDNEY ANTONIO DA SILVA TAPAJOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão unipessoal como o acórdão deste Colegiado que a manteve – Agravo Interno - apreciaram a prescrição do FGTS consignando que a mesma deverá ser quinquenal.

2. Como se vê houve enfrentamento expresso da prescrição tendo o julgado expressamente reconhecido a regência segundo os termos do Decreto 20.910/32 e art. 7º, XXIX, da CF/88 restando, assim, afastada a incidência do prazo bienal na forma pretendida pelo embargante.

3. A adoção de entendimento contrário a expectativa da parte não caracteriza omissão passível de correção pela estreita via dos aclaratórios.

4. Quanto ao segundo ponto aduzido nas razões recursais assinalo que a modulação temporal - Tema 810 (RE 870.947) - pretendia pelo embargante foi rejeitada pelo STF.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 23.01.2023 a 30.01.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0004978-72.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 4171530)

EMBARGADO: SIDNEY ANTÔNIO DA SILVA TAPAJOS

EMBARGADA: MARIA ROSÂNGELA CORRÊA DUARTE

ADVOGADA: PAULA FRASSINETTI MATTOS (OAB/PA 2.731)

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão deste Colegiado que manteve decisão unipessoal que na forma do art. 557 do CPC/73, conheceu e deu parcial provimento ao apelo reformando a sentença apenas no que aludiu ao prazo prescricional do FGTS, limitado a 05 (cinco) anos conforme previsto pelo art. 7º, XXIX da CF/88 (ARE 709.212/DF).

O embargante informou que o contrato temporário vigorou até 31/12/2009 e a ação somente foi ajuizada em 01/02/2013, circunstância não enfrentada pelo julgado.

Quanto a correção, mencionou que a decisão embargada determinou a aplicação dos paradigmáticos, Temas 810 (RE 870.947) e 905 (REsp 1.495.145/MG), ressaltando que no julgamento do recurso extraordinário em referência foram opostos embargos de declaração visando acolhimento do pedido de modulação temporal pela Suprema Corte.

Conclusivamente, requereu o provimento destes aclaratórios apresentando expressa manifestação acerca das omissões apontadas, inclusive mediante atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões pelos embargados pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que tanto a decisão unipessoal (ID 4171525), proferida pela saudosa Desa. Edinéa Tavares, como o acórdão deste Colegiado que a manteve – Agravo Interno (ID 4171530), apreciaram a prescrição do FGTS consignando que a mesma deverá ser quinquenal. Neste sentido vejamos o que ficou decidido à época,
verbis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 4171525).

“Por outro lado, ressalto que a cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve obedecer à prescrição qüinqüenal, consoante entendimento cristalizado pelo Pretório Excelso, que na análise do ARE 709212/DF declarou que nas ações de cobrança de FGTS deve prevalecer a prescrição qüinqüenal prevista no art. 7°, XXIX da CF/88 e não a trintenária conforme previsto nos arts. 23, § 5°, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, senão vejamos:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição qüinqüenal. Art. 7°, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5°, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF,
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015).

Ademais, em se tratando de dívidas da Fazenda Pública, não há outra espécie de prescrição a se aplicar ao caso em análise que não a qüinqüenal, conforme previsto no art. 1° do Decreto 20.310/32. Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal.

(...)

Desta forma, reformo a sentença, para limitar o período da condenação ao pagamento de FGTS a 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação na forma do art. 1° do Decreto 20.310/32 e 7º, XXIX da CF/88
.

ACÓRDÃO – AGRAVO INTERNO (ID 4171530).

“
Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida reformou a sentença judicial apenas para ajustá-la ao prazo prescricional qüinqüenal, sendo mantida o reconhecimento do direito ao FGTS aos temporários contratados irregularmente pela Administração Pública.

Face a consonância da decisão vergastada com a ratio decidendi dos supracitados paradigmas do STF, incabível a alteração do julgado nesse aspecto
.”

Como se vê houve enfrentamento expresso da prescrição tendo o julgado expressamente reconhecido a regência segundo os termos do Decreto 20.910/32 e art. 7º, XXIX, da CF/88 restando, assim, afastada a incidência do prazo bienal na forma pretendida pelo embargante.

A adoção de entendimento contrário a expectativa da parte não caracteriza omissão passível de correção pela estreita via dos aclaratórios.

Quanto ao segundo ponto aduzido nas razões recursais assinalo que a modulação temporal Tema 810 (RE 870.947) pretendia pelo embargante foi rejeitada pelo STF.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/01/2023